Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-60.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009985-60.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROBERTO RAMOS - ME - CNPJ: 08.803.450/0001-24 (APELADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS — ARTIGO 45, VII, “a-1”, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098/98 — LEGALIDADE — CARÁTER CONFISCATÓRIO — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO — AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INADEQUAÇÃO DA VIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

1.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.

2.

Hipótese dos autos em que não é possível verificar, inequivocamente, se a totalidade do valor da multa está a ultrapassar cem por cento (100%) do valor do tributo de cada período autuado, a evidenciar o caráter confiscatório, sendo necessária a juntada dos documentos fiscais correspondentes, incompatível com a estreita via do
writ
.

3.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
com
REMESSA NECESSÁRIA
interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em sede de mandado de segurança impetrado por Roberto Ramos – ME, contra ato indigitado coator do Agente de Tributos Fiscais do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem para determinar “
a anulação da multa do aviso de cobrança nº 555058/54/64/2018, face a sua ilegalidade
”.

Em suas razões, argumenta que “
o contribuinte afirma que foram lançadas várias multas em um mês, caracterizando confisco e bis in idem. Todavia, do dispositivo acima transcrito extrai-se que a multa é fixada em 3 UPF/MT por mês, durante todo o período em que perdurou a falta de entrega. No entanto, é colocado um limite máximo de 200 UPF/MT, que não foi alcançado neste caso
”.

Verbera que “
antes da emissão do Aviso de Cobrança lançando a multa acessória, o contribuinte foi notificado em 31/10/2017 da necessidade de regularização na entrega dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital (NL 314461/1624/101/2017)
” e teria o benefício da redução da multa previsto no artigo 45, §17, IV da Lei nº 7.098/98, caso realizasse a entrega dos artigos em 30 (trinta) dias, todavia, somente atendeu a notificação em 25/5/2018, de modo que não faz jus a redução da multa.

Aduz que “
diante disso, foi emitido o Aviso de Cobrança em comento constituindo a multa sem o benefício da redução, tal como disposto na legislação. Assim, não houve qualquer ilegalidade ou abusividade na atuação estatal, que seguiu o estrito cumprimento da lei e inadmitiu fundamentadamente as impugnações do contribuinte
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e denegada a segurança ora concedida.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 52519054). O Estado de Mato Grosso é isento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 52519057).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do d. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso e a retificação da sentença em reexame (Id. 54995470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, Lei n. 12.016/2009).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença analisada:

“(...) Assim, em que pese a existência de diversas classificações de multas, inclusive a moratória, denota-se que a cobrança realizada pelo Impetrado em verdade se trata de
multa isolada aplicada reiteradamente sobre o mesmo fato
.

Isto é, aplicou-se dezenas de vezes a mesma multa sobre o mesmo fato
.
Nota-se que malgrado tenha a Impetrante descumprido 12 obrigações acessórias no ano de 2016, em apenas uma delas fora cobrada dezenas de vezes (entrega de documento de janeiro de 2016)
.

Deste modo, em sede de cognição sumária, constato a probabilidade do direito frente ao alegado pela Impetrante, em razão de um possível bis in idem na aplicação das multas por descumprimento de obrigação acessória.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, CONCEDO a segurança, mantendo, em consequência, a medida liminar, para determinar a anulação da multa do aviso de cobrança nº 555058/54 /64/2018, face a sua ilegalidade.

Sem custas ante a previsão na Constituição Estadual inc. XXII do art. 10.

Sem honorários, por força do disposto no art. 25, da Lei Federal nº. 12.016/2009, cumulado com a Súmula n.º 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se. (...)” (Id. 52519050 – fls. 3).

A apelada/interessada empresa Roberto Ramos –ME, impetrou o mandado de segurança com o objetivo de obter a segurança, sob a alegação de ilegalidade da cobrança da multa representada no Aviso de Cobrança nº 555058/54/64/2018, porquanto foi aplicada repetidamente em um único mês, a configurar caráter confiscatório, ofensa ao princípio da legalidade e prática de
bis in idem
.

Pois bem.

O Aviso de Cobrança nº 555058/54/64/2018 tem por fundamento a constituição de multa ao contribuinte por omissão na entrega de arquivos da Escritura Fiscal Digital – EFD, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2016, no valor de R$ 117.252,10 (cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

Na data de 30/10/2017, o Estado de Mato Grosso notificou a apelada por meio da Notificação nº 314461/1624/101/2017 para efetuar a entrega dos documentos fiscais omissos:

“NOTIFICAÇÃO:

1.1.

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, através da Gerência de Documentos e Declarações Fiscais – GDDF – neste ato representado pela Autoridade Administrativa Tributária, abaixo identificado (a),
vem NOTIFICAR o contribuinte acima qualificado a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência desta notificação, o envio dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD, abaixo discriminado, em atenção ao disposto no Convênio ICMS 143/2006, combinado com Inc. III, VIII e XVII, Art. 17, Lei 7098/98; com os art. 426 a 440 do RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014); e com o disposto na Portaria 166/2008, após constatada a não entrega desses arquivos, mediante cruzamento de informações mantidas em ambiente tecnológico dos sistemas aplicativos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

1.2.

DA PENALIDADE –
Alínea “a-1”, inciso VII, artigo 45, da Lei 7098/98
, c/c §§ 9º, 10, 10-A, 11, 17, 18, 21 e 25, todos do art. 45, Lei 7098/98. MULTA registrada em sua CONTA CORRENTE FISCAL – CCF, por meio de AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA

-ACF, posterior a esta notificação:

2.1. MULTA REDUZIDA: Entrega dos arquivos até o prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência desta notificação (Art. 45, § 17, inciso IV, Lei nº 7098/98):

2.1.1. 02 (duas) UPFMT por documento omisso entregue

2.1.2 – Limite Mínimo da Multa: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor das operações e/ou das prestações de serviços realizados no período;

2.1.3 – Limite Máximo da Multa: 100 (cem) UPFMT, conforme;

2.2. MULTA CHEIA: Não entrega dos arquivos no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência desta notificação (Art. 45, inciso VII, alínea ‘a-1’, Lei nº 7098/98):

2.2.1- 03 (três) UPFMT, por mês ou fração, a partir da data que deveria ser entregue.

2.2.2 – Limite Mínimo da Multa: 1% (um por cento) do valor das operações e/ou das prestações de serviços realizadas no período;

2.2.3- Limite máximo da multa: 200 (duzentas) UPFMT.
(...)”. (Id. 52519047 – fl. 13)

Com isso, verifica-se que a apelada estava ciente que deveria entregar os documentos fiscais digitais no prazo de 30 (trinta) dias, sujeita à imposição da “multa cheia”, nos termos do artigo 45, inciso VII, alínea ‘a-1’, Lei nº 7098/98, conforme ocorreu no caso.

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

VII - infrações relativas à apresentação de informações econômico-fiscais e aos documentos de arrecadação:

(...)

a-1) falta de entrega, por meio eletrônico ou por outro que estabelecer a legislação tributária, da Guia de Informação e Apuração do ICMS, quando constatada por cruzamento de informações mantidas em ambiente tecnológico dos sistemas aplicativos da Secretaria de Estado de Fazenda
- multa equivalente ao valor de 3 (três) UPFMT, por mês ou fração, contado da data em que se tornou obrigatória a sua apresentação, aplicável enquanto perdurar a falta de entrega, não inferior a 1% (um por cento) do valor das operações e/ou das prestações de serviços realizadas no período, até o limite de 200 (duzentas) UPFMT
, ressalvado, ainda, o disposto nos §§ 17 e 18 deste artigo; (Redação dada à alínea pela Lei nº 8.628, de 29.12.2006, DOE MT de 29.12.2006)”

Deste modo, considerando que a apelada foi notificada para realizar a entrega dos arquivos de Escrituração Fiscal Digital – EFD em 30/10/2017 (Id. 52519047 – fl. 13), e a fez sete (7) meses depois da notificação, no dia 25/05/2018 (Id. 52519047), ficou sujeita à imposição da penalidade cheia, nos moldes da legislação de regência.

Por conseguinte, vê-se do anexo do Aviso de Cobrança Fazendária nº 361293/1624/101/2018, que o valor da multa foi cobrado gradativamente desde o primeiro mês omisso, janeiro de 2016, até dezembro de 2016, no importe de 3 (três) unidades UPF-MT (R$ 132,08: cento e trinta e dois reais e oito centavos, cada), sendo o total de cada mês proporcional a cada período omisso, de forma cumulativa, não ultrapassando o limite de 200 UPFMT, compreendendo o valor final de R$ 117.252,10 (cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

Logo, a cobrança encontra-se revestida de legalidade, nos estritos limites da legislação estadual, respeitado o contraditório e ampla defesa, sob o realce da comprovação de correta notificação do contribuinte.

Por outro lado, compulsando os autos, não é possível verificar se o montante da multa aplicada ultrapassa o valor dos créditos tributários evidenciados nos documentos fiscais entregues ao Fisco pelo contribuinte, relativos a cada período, a evidenciar eventual caráter confiscatório, porquanto o Supremo Tribunal Federal já decidiu que são confiscatórias as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo:

“(...) - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.

- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. (...). (STF, Tribunal Pleno, ADI 1075/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 24 de novembro de 2006).

(...) Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. (...). (STF, Primeira Turma, ARE 905685/GO AgR-segundo, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018).

Na mesma intelecção, julgados no âmbito deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ART. 173 DO CTN – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA – NÃO COMPROVADO – MULTA FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO – OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF – RECURSO DESPROVIDO

1. Em sendo prevista na legislação estadual a possibilidade de notificação do contribuinte por meio de endereço eletrônico, bem como sendo sua obrigação o acompanhamento diário dos e-mails recebidos, não há que se falar em nulidade da notificação emitida pelo Fisco, tendo em vista que observou a legislação aplicável ao caso.

2. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3.
Não há que se falar em caráter confiscatório da multa ou ilegalidade da sanção, quando fixada no patamar de 100% do valor do tributo, em consonância portanto com os precedentes da Suprema Corte.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0008351-70.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS — MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO E NÃO RECOLHIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075).

Assim, não possui caráter confiscatório multa aplicada pelo ente municipal, quando limitada a 100% (cem por cento) do tributo devido e não recolhido pela parte Impetrante.

(N.U 1000062-16.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 06/10/2020)

A Procuradoria de Justiça também ressalta que “
diante do que apresenta o extrato de omissos, percebe-se que as multas foram aplicadas individualmente em cada mês, de acordo com cada obrigação acessória inadimplida, obedecendo-se o intervalo indicado na lei estadual
”. (Id. 54995470)

Em consequência, a verificação, de fato, do caráter confiscatório da multa, não está amparada em prova pré-constituída, sendo necessário que a apelante ingresse pela via ordinária para discussão da matéria que prescinde de provas.

É certo que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência da desnecessidade de dilação probatória, quer dizer, provada de plano, não passível de impugnação ou de controvérsia, Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Logo, se ausente a prova pré-constituída, mais, ainda, clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem.

Em conclusão, no presente caso, o mandado de segurança não é o instrumento adequado para se verificar o direito alegado pela impetrante, ora apelada, ante a necessidade de dilação probatória para verificação do caráter confiscatório ou não da multa arbitrada pelo Estado de Mato Grosso.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em reexame,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022